Tribunal: TJES
Processo: 5000190-52.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-52.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ANTONIO FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VALOR DE ALÇADA RECURSAL (ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto em sede de execução fiscal.

2.A decisão monocrática fundamentou-se na inadmissibilidade do apelo, visto que o valor da execução (R$ 656,79) era inferior ao valor de alçada recursal de 50 (cinquenta) ORTN (apurado em R$ 1.062,21), nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do agravo interno, verificando se as razões recursais impugnaram especificamente o fundamento da decisão monocrática (valor de alçada recursal), em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões do agravo interno estão completamente dissociadas da fundamentação da decisão monocrática. O agravante argumenta extensamente sobre o "valor mínimo para ajuizamento" da ação (citando Lei Municipal e o Tema 1184/STF).

5. A decisão monocrática, contudo, tratou exclusivamente do "valor de alçada recursal" (art. 34 da LEF), que é um requisito de admissibilidade da apelação, instituto jurídico diverso do valor mínimo para a propositura da ação.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do C. STJ, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

8. Tese de julgamento:
"1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1º, do CPC) o agravo interno cujas razões estão inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, notadamente quando confunde o 'valor mínimo de ajuizamento' da execução fiscal (condição da ação) com o 'valor de alçada recursal' (art. 34 da LEF), este último utilizado como fundamento exclusivo para a inadmissibilidade da apelação."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 34; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 02/09/2024; STJ, REsp 1.168.625/MG (Tema Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em razão da decisão monocrática de id. 15842694, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ela em face de
ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA
em razão da inadmissibilidade decorrente do valor de alçada (art. 34 da Lei de Execuções Fiscais).

Em suas razões (id. 16414463), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão não há respaldo legal, argumentando que o valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais no município é estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015 (200 UFG's), e que tal competência deve ser respeitada, conforme Tema 1184 do STF. Requereu o provimento do recurso ofertando juízo de retratação
"tendo em vista o valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal estabelecido por este Município".

Requereu o provimento do recurso para que seja anulada a r. decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada na origem.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000190-52.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ANTONIO FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em razão da decisão monocrática de id. 15842694, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ela em face de
ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA
em razão da inadmissibilidade decorrente do valor de alçada (art. 34 da Lei de Execuções Fiscais).

Em suas razões (id. 16414463), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão não há respaldo legal, argumentando que o valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais no município é estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015 (200 UFG's), e que tal competência deve ser respeitada, conforme Tema 1184 do STF. Requereu o provimento do recurso ofertando juízo de retratação
"tendo em vista o valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal estabelecido por este Município".

Requereu o provimento do recurso para que seja anulada a r. decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada na origem.

Pois bem.

Conforme lição doutrinária,

[...] pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. (Flávio Cheim Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Sobre a matéria,
“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento”
(AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

A decisão monocrática (id. 15842694) que não conheceu do recurso de apelação foi proferida sob a fundamentação clara e exclusiva de que o valor da execução (R$ 656,79) era inferior ao valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTN (apurado em R$ 1.062,21 na data da propositura da ação).

Concluiu-se, portanto, que o recurso de apelação era incabível, nos termos do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e do entendimento firmado pelo C. STJ no REsp 1.168.625/MG (Tema Repetitivo).

Nesta ocasião, ao cotejar as razões recursais do agravo interno (id. 16414463), verifico que as teses e os precedentes mencionados estão completamente dissociados da fundamentação adotada quando não se admitiu o recurso de apelação interposto, devendo ser reconhecida a ausência de dialeticidade.

O recorrente, argumenta extensamente sobre o
"valor mínimo para ajuizamento"
da ação, citando a Resolução nº 547/2024 do CNJ, a Lei Municipal nº 4.092/2015 e o Tema 1184/STF, revelando-se nítido que não impugnou, nem minimamente, de modo direto e específico, o fundamento da decisão monocrática, qual seja, o óbice do valor de alçada recursal (art. 34 da LEF).

O agravante confunde o instituto do
"valor mínimo para ajuizamento"
(condição da ação, objeto da sentença) com o
"valor de alçada recursal"
, que se trata de um requisito de admissibilidade da apelação previsto na LEF, sendo este o fundamento da decisão monocrática.

Assim, no caso em cotejo, o recorrente não se desincumbiu de impugnar especifica e adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)